Tribunal: STF
Processo: ARE 1396766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA, DIREITO DE VISITAÇÃO E OFERTA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – SENTENÇA EM QUE FORA CONCEDIDA A GUARDA DEFINITIVA DO FILHO DOS LITIGANTES AO GENITOR REQUERENTE E NA QUAL HOUVE ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL EM RELAÇÃO À PARTILHA DE BENS – RECURSO DA REQUERIDA, A QUAL TECEU DIVERSAS CONSIDERAÇÕES SOBRE SUPOSTO JULGAMENTO ULTRA PETITA E QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PARA LHE DEVOLVER LIMINARMENTE A GUARDA DE SEU FILHO E, SEGUIDO DE PEDIDO PARA QUE HOUVESSE REFORMA DA SENTENÇA PARA TORNAR DEFINITIVA TAL MEDIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE INVERSÃO LIMINAR DA GUARDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MÉRITO – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DA GUARDA DEFINIVA DO FILHO DAS PARTES LITIGANTES AO GENITOR REQUERENTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA DECISÃO, A QUAL NÃO CONSISTIU EM JULGAMENTO ULTRA PETITA NEM, TAMPOUCO, CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO IMPUGNADA AMPARADA EM ELEMENTOS DE COGNIÇÃO NOS AUTOS SUFICIENTES PARA SE ADOTAR A PREMISSA DE QUE O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇACONSISTE EM TER COMO GUARDIÃO O AUTOR, SOBRETUDO DIANTE DOS CONTEÚDOS DOS RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS EXAMINADOS NESTE JULGAMENTO EM CONJUNTO COM TODO O ACERVO PROBATÓRIO INCLUSIVE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OUVIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO DO FEITO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE ADMITIDO E, EM TAL PARTE, DESPROVIDO – DO RECURSO DO REQUERENTE – SUB-ROGAÇÃO PARCIAL NA COMPRA DE IMÓVEL OCALIZADO NA MANSÃO CLEONICE FRANCO BARRETO – ACOLHIMENTO – PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO, QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, DOS VALORES COMPROVADAMENTE DESEMBOLSADOS PELO AUTOR PARA A MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO DE AMBAS AS PARTES E DE LIMITAÇÃO DE PENHORAS EM PROCESSOS MOVIDOS EXCLUSIVAMENTE CONTRA A RÉ QUE DEVEM RECAIR APENAS SOBRE SUA RESPECTIVA PARCELA DO PATRIMÔNIO – ACOLHIMENTO – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE PARTILHA DOS TERRENOS NO MAIKAI E NO ALPHAVILLE, ALÉM DE COTA NA COOPERATIVA DE APARTAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO – DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; 227; e 229, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente